Tribunal: TJDFT
Processo: 0716966-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DO PRODUTO NO MERCADO. VÍCIO OCULTO. COLCHÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTENTE. MERO DISSABOR E ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDOS CUMULATIVOS. SUCUMBENCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 18, da Lei no 8.078/90 assinala que não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente, e a sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço.

2. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana. 2.1. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.

3. Considerando que o pedido da parte autora relativo à indenização por danos morais não foi acolhido, adequado o reconhecimento da sucumbência recíproca e proporcional, sendo descabido aqui falar em pedido principal, pois, ao que se percebe da peça de ingresso, a formulação dos pedidos se deu de forma cumulativa, sem grau de hierarquia, e não de forma subsidiária ou alternativa (art. 325 e 326, do CPC), não sendo possível, assim, afastar a sucumbência da parte autora.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.